Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha.
2. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, nos termos do artigo 651 do CPC.
3. No caso concreto, ao contrário do que sustenta a recorrente, não se trata de cessão de bens da meação, mas sim de cessão de imóvel individualizado do falecido, tendo em vista que já havia inventário em andamento ao tempo da celebração do negócio jurídico.
4. A disposição dos direitos hereditários de bem singularmente considerado, sem autorização judicial, é ineficaz, segundo o artigo 1.793 do Código Civil. Ademais, há interesse de incapaz, e os imóveis pertencentes ao curatelado somente podem ser vendidos se houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, os termos dos artigos 1.750 e 1.774 do Código Civil.
5. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e não impede a contestação da quitação do imóvel, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Diante da negativa de recebimento de quantia vultosa caberia à cessionária comprovar o pagamento dos direitos sucessórios, o que não ocorreu.
6. Apelação não provida. Unânime.